Tribunal: TJES
Processo: 5006052-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006052-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELISEU RODRIGUES PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
REDUÇÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.
” (HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.). Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada

2. A fiança pode ser reduzida ou dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal.

3. Em um juízo de ponderação, o paciente não poderia ser presumidos totalmente hipossuficiente a ponto de dispensar o recolhimento da fiança, sendo cabível a sua redução, tal como determinado em sede liminar.

4. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER, EM PARTE, a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISEU RODRIGUES PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE
DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A

impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente não possui condições de arcar com a fiança arbitrada, devendo o seu recolhimento ser dispensado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 8299571 deferindo, em parte, o pedido liminar para reduzir a fiança para R$ 3.334,00 (três mil trezentos e trinta e quatro reais).

Comprovante de recolhimento da fiança (ID nº 8316676).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8320474).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8357646), opinando pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISEU RODRIGUES PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE
DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A

impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente não possui condições de arcar com a fiança arbitrada, devendo o seu recolhimento ser dispensado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme consta dos autos eletrônicos, o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tendo o APF narrado que, no dia 09/05/2024, policiais militares realizavam operação no morro São Benedito, Vitória/ES, quando ouviram diversos fogos de artifício e, ato contínuo, visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença dos militares, efetuaram diversos disparos na direção dos agentes e empreenderam fuga.

Durante a perseguição, os agentes lograram alcançar e abordar um dos indivíduos, posteriormente identificado como sendo o paciente, que carregava consigo uma pistola calibre 9 mm, municiada e com numeração raspada.

Efetuada a prisão em flagrante, a Magistrada Plantonista da Audiência de Custódia entendeu que não se encontravam presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória ao paciente com a fixação das seguintes medidas cautelares: i) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) comparecer em até 5 dias da realização da audiência de custódia ao juízo ao qual será distribuído o APF, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; vi) pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada."
(HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse contexto, a fiança pode ser reduzida ou dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Ocorre que, à época da impetração, não havia informações se a autoridade coatora fora instada ou não a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão ad quem sob pena de indevida supressão de instância.

Além do mais, não houve prova cabal da total impossibilidade de o paciente arcar com a fiança, tanto é assim que após a redução deferida na decisão liminar o numerário fora devidamente recolhido.

Nesse contexto, em um juízo de ponderação, o paciente não poderia ser presumidos totalmente hipossuficiente a ponto de dispensar o recolhimento da fiança, sendo cabível a sua redução, tal como determinado em sede liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO,
EM PARTE,

a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para reduzir a fiança para R$
R$
3.
3
34,00 (três mil trezentos e trinta e quatro reais)
, mantida as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

É como voto.